Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. VIABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do art. 129, §13 do Código Penal (por duas vezes) e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/06, e art. 69, caput, do Código Penal, absolvendo-o da imputação do crime revisto no art. 147, caput, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. 1.1. As penas restaram fixadas definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto fático-probatório é apto a sustentar o decreto condenatório como lançado na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3.. O instituto da emendatio libelli deve ser aplicado quando necessária a adequação da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, quando cotejados com o acervo fático-probatório, uma vez que o acusado se defende dos fatos a ele imputados na inicial acusatória. 5.1. Impõe-se a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) (2a série de fatos) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a prova dos autos não é apta a caracterizar o crime de lesões corporais, embora se tenha logrado êxito em provar que o réu cometeu delito que ofendeu a integridade física da vítima, porque não comprovada ofensa aparente a essa integridade física da vítima.
4. Afastada a similaridade entre as circunstâncias de tempo e de lugar, bem como restando afastada a unidade de desígnios entre os atos praticados pelo acusado contra a ofendida, nada há que se falar em continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.